Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716202-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: MIGUEL MARTIM DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Evandro Rocha de Souza em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Vara Cível do Recanto das Emas, que, em sede de ação de resolução contratual com pedido de reintegração de posse, deferiu a anotação da restrição de transferência do veículo, via Renajud. O agravante alega que “adquiriu do Agravado, em 11/06/2013, o veículo FORD/F4000 – Placa JJB-3553, mediante contrato verbal e pagamento inicial de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), devidamente transferido a terceiro indicado pelo Agravado”. Afirma que “na própria decisão agravada, o juízo reconhece que se trata de uma situação fática consolidada há mais de 10 anos, o que, por si só, afasta qualquer alegação de urgência ou risco iminente que pudesse justificar medida de natureza excepcional”. Aduz que “exerce, desde 2013, posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta sobre o veículo em questão, com plena ciência e aquiescência do Agravado durante todos esses anos”. Pondera que “não se trata de posse com ânimo de usucapir, mas de legítima aquisição, decorrente de relação negocial real e quitada”. Sustenta que “mesmo em situações de ausência de título ou boa-fé, também é reconhecida pela jurisprudência com base no artigo 1.261 do Código Civil, nos casos de usucapião de bem móvel”. Requer a concessão de efeito suspensivo “para suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente no tocante à ordem de restrição de transferência do veículo FORD/F4000, placa JJB-3553, via sistema RENAJUD”, com final provimento do recurso. Pede ainda, os benefícios da justiça gratuita. Ao ser intimada para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, agravante juntou os documentos de IDs no 71637491 e seguintes. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. No tocante ao benefício da gratuidade de justiça, o agravante juntou declaração de hipossuficiência, Carteira de Trabalho e Previdência Social, comprovante de residência, certidão de nascimento de suas duas (2) filhas, Carteira de Identidade Nacional de seu filho e o extrato de sua conta bancária. Em que pese a ausência de contracheques recentes para melhor aferir a situação econômica do recorrente, verifica-se que em sua CTPS é possível conhecer algumas de suas remunerações. Assim, apura-se que todas as remunerações são inferiores a R$ 534,00 (quinhentos e trinta e quatro reais). Ocorre que a anotação de salário mais recente presente em sua carteira data de 02/04/2008 (ID no 71637488 – pág. 10). Portanto, se analisada de forma isolada, esta informação se mostra insuficiente para concessão do benefício da justiça gratuita. Há, porém, outros documentos trazidos para provar a hipossuficiência do agravante. Compulsando o extrato juntado, verifica-se que apenas nos dias de vinte (20) e (21) de maio de 2025 o saldo ultrapassou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Dessa forma, defiro o benefício da gratuidade de justiça. Passa-se à análise do pedido liminar. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao primeiro requisito, destaque-se que a tese jurídica expendida pelo recorrente – a medida deferida carece de suporte fático e jurídico, por importar em constrição patrimonial indevida, sem prova de risco de perecimento do direito –, não se reveste de plausibilidade. A decisão agravada (ID no 211724208 dos autos de origem) indeferiu a reintegração de posse, mas deferiu a restrição de transferência do veículo sob o seguinte fundamento: “Não obstante, a fim de resguardar o resultado útil do processo e evitar possível prejuízo a terceiros, a anotação da restrição de transferência do veículo, via Renajud, é medida que se impõe”. Assim, parece ter agido com acerto o magistrado singular, pois a medida visa apenas garantir o resultado útil do processo. Ressalta-se que a referida decisão foi dada em caráter liminar, sem que o réu, ora agravante, houvesse se manifestado. Portanto, ao menos em análise prelibatória, parece ter agido com a cautela necessária o juízo de origem, pois sua decisão visou acautelar o objeto do processo, dado o momento processual em que foi proferida. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferida a antecipação da tutela postulada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado e defiro o benefício da gratuidade de justiça para a parte agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator